Tribunal: TJDFT
Processo: 0708867-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE AMBOS OS ACUSADOS. FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. PENA ABAIXO DO MÍNIMO. SÚMULA 231 DO STJ. VALIDADE. PRIVILÉGIO. CABIMENTO. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR FATOS POSTERIORES. RECURSO DO RÉU ALEX PARCIALMENTE PROVIDO. DESPROVIDO O APELO DA RÉ SARAH.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou os recorrentes pelo crime do artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo (réu ALEX); e 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da VEPEMA (ré SARAH).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem na possibilidade de (i) absolvição dos acusados por insuficiência probatória; (ii) desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas; (iii) fixação da pena intermediária abaixo do mínimo, face à presença de duas atenuantes e nenhuma agravante, e (iv) aplicação do privilégio do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 em favor de um dos réus.
III. Razões de decidir:
3. No caso, verifica-se que a versão apresentada em juízo pelos recorrentes, para além de contraditória com a que eles próprios ofertaram na fase de inquérito, quando ambos confessaram detalhadamente a prática do tráfico de drogas, não se coaduna com nenhuma outra prova ou elemento existente nos autos, ao revés, os argumentos por eles apresentados na fase judicial, apesar de inerentes ao direito de defesa, não são razoáveis.
4. Ademais, embora a quantidade total de cocaína apreendida na posse dos acusados (5,36g) não seja excessiva a ponto de, por si só, apontar para uma situação de tráfico, ou mesmo atrair o aumento da pena em face do artigo 42 da Lei de Tóxicos, a forma como se apresentavam as porções, já fracionadas e individualmente embaladas em 18 (dezoito) pinos plásticos, traz verossimilhança à narrativa acusatória.
5. A douta 3a Seção do STJ, no dia 14.8.24, manteve o verbete da 231, inclusive, uma das diretivas do voto divergente e vencedor (Min. AZULAY) foi no sentido de que referida Corte (STJ) não poderia desconsiderar o decidido pela SUPREMA CORTE, em sede de repercussão geral.
6. O apelante ostenta duas condenações definitivas pelo crime de tráfico de droga, porém, referentes a fatos posteriores ao ora apurado, ou seja, ao tempo do ocorrido, ele era primário e de bons antecedentes, não se podendo dizer, pois, para efeito de negativa do privilégio, que se dedicava a atividades criminosas, consoante entendeu a Autoridade sentenciante. Assim, cabível a incidência, em seu favor, da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
IV. Dispositivo:
7. Parcialmente provido o recurso do réu Alex. Desprovido o apelo da ré Sarah.